Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU a concessão do efeito suspensivo. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, REJEITOU IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH. MEIO EXECUTIVO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado e manteve a decisão agravada.
3. O agravo de instrumento foi interposto por GABRIEL SOUSA FAYAD ANDRE em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, nos autos do PJE no 0700100-94.2018.8.07.0006, que rejeitou a impugnação à suspensão de CNH pelo ora recorrente, nos seguintes termos:
“Trata-se de petição do devedor Gabriel Souza Fayad André (ID 53460864), impugnando a decisão que determinou a suspensão de sua CNH, alegando, em síntese, que a medida não é “adequada aos fins almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter sancionatório”.
O presente feito iniciou como ação de cobrança ajuizada em 09/01/2018 em desfavor da empresa Agropecuária GFA Indústria e Comércio Eireli – EPP, que compareceu à audiência de conciliação representada por seu sócio proprietário, Gabriel Sousa Fayad André. Na referida audiência, realizada no dia 22/02/2018, as partes celebraram acordo, devidamente homologado por sentença (ID 13786534), em que a parte requerida assumiu a obrigação de pagar à parte autora a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), em dez parcelas iguais e consecutivas, a partir de 05/03/2018, mediante a devolução, pela parte autora, de uma cártula emitida pelo sócio proprietário da parte ré.
A parte autora efetuou a devolução da cártula, conforme o acordo retro mencionado, o que se confirma pelo recibo de ID 13910605.
A parte ré, por sua vez, efetuou o pagamento apenas da 1a parcela acordada, descumprindo, assim, a obrigação assumida, razão pela qual, em 17/04/2018, teve início a fase de cumprimento de sentença.
Das diligências realizadas (Bacen Jud, Renajud, Infojud, e-RIDF e mandado de penhora de bens no endereço da parte ré), não foram localizados bens da empresa devedora que fossem passíveis de penhora, sendo que na diligência no endereço da empresa ré, o seu sócio proprietário, Gabriel Souza Fayad André, apesar de ser o responsável pela empresa devedora, informou ao sr. Oficial de justiça que “a propriedade era residencial e os bens ali encontrados todos estavam em nome do Sr. Sérgio”, não informando “o endereço atual dos responsáveis pela Agropecuária GFA”, conforme se verifica na certidão de ID 18250067.
Em vista do ocorrido e das diligências frustradas, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica, mediante incidente nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC, suspendendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio do único sócio, Gabriel Sousa Fayad André, conforme sentença proferida nos autos do incidente no 0706492-50.2018.8.07.0006.
Dessa forma, foram realizadas diligências incluindo, também, o sócio proprietário da empresa devedora, sendo localizado o veículo placa JIZ-5747, sem qualquer restrição ou comunicação de venda anotada, de forma que foi deferida a sua penhora (ID 26098558), transcorrendo sem qualquer manifestação do devedor o prazo para impugnação à penhora realizada.
Ressalto que a intimação da penhora foi dirigida ao endereço do devedor que constava dos autos à época, sendo informado no local, pelo pai do devedor, que ele não mais residia no local. Tendo em vista que a diligência foi realizada no endereço informado nos autos, e não havendo atualização, pelo devedor, de seus dados no processo, nos termos do §2o do art. 19 da Lei 9.099/95, sua intimação foi válida.
Em seguida, o devedor Gabriel foi devidamente intimado, nos termos do Enunciado FONAJE 05, da decisão que deferiu anotação de restrição de circulação do veículo, bem como do valor fixado para o bem e de sua nomeação como depositário fiel. A referida diligência se deu no mesmo endereço diligenciado anteriormente e, no entanto, nesta oportunidade, a avó do devedor “se comprometeu em entrega-la ao executado Gabriel Fayad, quando este retornasse para casa” (ID 31624138).
O veículo foi, então, remetido à hasta pública, com edital devidamente publicado e partes devidamente intimadas (Ids 38717994 e 38717995, 38718592 e 38718593), sendo o bem arrematado em 2a hasta realizada no dia 02/08/2019.
Decorrido o prazo para embargos à arrematação (ID 44860601) e determinada a expedição de mandado de entrega do bem ao arrematante, o veículo não foi localizado no endereço diligenciado (ID 46068467). Em nova diligência, no endereço residencial do devedor Gabriel Fayad, ele informou ao sr. Oficial de justiça que “o veículo foi transferido a terceiro e não sabe onde encontrá-lo” (ID 48412299), sem que qualquer documento fosse apresentado por ocasião da diligência ou posteriormente nos autos com a finalidade de comprovar a venda do veículo. Ressalto que tal informação, até então, não foi trazida aos autos, tampouco comprovada.
O devedor Gabriel Fayad, nomeado como depositário fiel do bem, foi, então, intimado para entregar o bem penhorado e arrematado, sendo-lhe possibilitado o depósito do valor equivalente em conta judicial, sob pena de multa e sem prejuízo de outras medidas, na forma autorizada pelo art. 139, IV, do CPC. A intimação pessoal do devedor se deu em 02/12/2019 (Ids 51154524 e 51154614), sem que qualquer manifestação fosse apresentada nos autos, acarretando na aplicação da multa fixada, bem como na determinação de suspensão da CNH do devedor Gabriel Fayad.
Dessa forma, de tudo o que consta dos autos, conclui-se que não merece amparo a alegação do devedor, em sua petição de ID 53460864, tendo em vista que restou claro o obstáculo que o mesmo vem apresentando à satisfação do crédito no presente feito, devendo-se observar, ainda, que os devedores não demonstram nenhum interesse em quitar a dívida, nem mesmo em atender às determinações judiciais que lhes são dirigidas, não havendo que falar em medida punitiva com a suspensão da CNH do devedor, como alegado.
Ressalto, mais uma vez, que os devedores foram intimados ao longo de todo o processo, desde a fase de conhecimento, inclusive do ato que fixou multa e advertiu quanto à aplicação de outras medidas, e, no entanto, a determinação judicial não foi atendida.
O Código de Processo Civil positivou a regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, o que é o caso do presente feito.
Assim, a suspensão tão somente da CNH do devedor, por ora, trata-se de medida adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face do devedor que, possui patrimônio apto a saldar o débito em execução e, no entanto, intenta frustrar a satisfação do crédito, razão pela qual mantenho na íntegra a referida determinação até que o débito seja quitado ou o veículo seja entregue pelo devedor, conforme já foi determinado nos autos.
Intimem-se para ciência da presente.
No mais, bloqueada a quantia de R$508,71 (quinhentos e oito reais e setenta e um centavos) em conta do executado Gabriel Sousa Fayad André, determino a transferência imediata da quantia bloqueada para conta à disposição deste Juízo, porquanto a manutenção do bloqueio sem transferência pode trazer prejuízos às partes, considerando que as contas judiciais são remuneradas. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do Enunciado FONAJE 140: “O bloqueio on-line de numerário será considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da constrição.”.
Reitere-se pelo que ainda resta da dívida referente à multa fixada em ID 48807243.
Intimem-se os devedores, por seu advogado, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC e para, querendo, oferecer impugnação nos termos do art. 525, §11o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.
Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma dos §§2o e 3o do art. 854 do CPC, observando-se o disposto no art. 19, §2o, da Lei no 9.099/95, que assim estabelece: “As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação.”.
Decorridos os prazos sem manifestação do devedor interessado, expeça-se alvará em favor do credor, para levantamento da quantia penhorada.” (grifou-se)
4. Na via do agravo de instrumento, o recorrente postulou a revogação da medida de suspensão de sua CNH por entender que ela não se consubstancia como medida adequada aos fins almejados de adimplemento do débito e que possui mero caráter sancionatório.
5. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo para que seja afastada a medida atípica. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada.
6. A decisão ID 14279554 indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
7. Agravo interno analisado em conjunto com o mérito do agravo de instrumento, por se tratar de matéria comum.
8. A controvérsia cinge-se ao exame da adoção de medida executiva atípica, qual seja, suspensão da CNH, ante o esgotamento dos meios legais para satisfazer a obrigação.
9. O art. 139, IV, do CPC permite a adoção de medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
10. Consoante precedente do Colendo STJ “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
11. É certo que, de forma abstrata, a determinação da suspensão da CNH não viola princípio, direito ou garantia previstos no ordenamento jurídico, sendo necessário que eventual desproporcionalidade seja verificada casuisticamente.
12. Verifica-se que a parte agravada empreendeu várias diligências com o intuito de encontrar bens para satisfazer o débito exequendo, tais como consultas ao sistema Bacenjud, Renajud e Infojud, e-RIDF, além de mandado de penhora de bens no endereço da parte devedora.
13. Outrossim, a partir dos elementos constantes do processo, verifica-se a extrema dificuldade encontrada para a satisfação do crédito da exequente, ante os diversos obstáculos apresentados pelo agravante/executado à execução.
14. Após a desconsideração da personalidade jurídica, o ora agravante, sócio proprietário da empresa devedora, foi devidamente intimado da decisão que deferiu anotação de restrição de circulação do veículo penhorado, bem como do valor fixado para o bem e de sua nomeação como depositário fiel.
15. O veículo foi remetido à hasta pública, com edital publicado e partes intimadas, sendo o bem arrematado em 2a hasta realizada no dia 02/08/2019.
16. Ocorre que, consoante consta na decisão do juízo de origem, decorrido o prazo para embargos à arrematação e determinada a expedição de mandado de entrega do bem ao arrematante, o veículo não foi localizado no endereço diligenciado.
17. Em nova diligência, o ora agravante informou ao sr. Oficial de justiça que “o veículo foi transferido a terceiro e não sabe onde encontrá-lo”, sem que qualquer documento fosse apresentado por ocasião da diligência ou posteriormente nos autos, com a finalidade de comprovar a venda do veículo.
18. Muito embora o agravante tenha sido nomeado como depositário fiel do bem e intimado para entregar o veículo penhorado e arrematado ou efetuar o depósito do valor equivalente em conta judicial, quedou-se inerte.
19. Ante o exposto, observados os contornos do caso concreto e constatada a existência de patrimônio expropriável, percebe-se que a medida coercitiva adotada se mostra proporcional e adequada para assegurar a efetividade do feito executório, razão pela qual não merece qualquer reparo a decisão proferida pelo juízo de origem.
20. Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO aos recursos.
21. Agravo interno conhecido e improvido. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
22. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.